Tribunal: TJDFT
Processo: 0713634-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713634-79.2025.8.07.0000 RECORRENTES: JOSE RAUL ALKMIM LEÃO, MARIA MARQUES COSTA LEÃO RECORRIDO: CELSO CARLOS FERRARI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA NO LONGINQUO ANO DE 2007. IDOSO. MAIS DE 80 ANOS. INÚMERAS TENTATIVAS DE RECEBER O SEU CRÉDITO, REPRESENTADO POR UM CHEQUE EMITIDO PELO EXECUTADO, SEM FUNDOS. DUAS DECISÕES. PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE TEIMOSINHA. CÔNJUGE DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO FEITO. DÍVIDA NÃO REVERTIDA À ENTIDADE FAMILIAR. PENHORA DE OUTRO BEM. POSSIBILIDADE. VERBA REMUNERATÓRIA. CONSTRIÇÃO. PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PROCESSO QUE SE ARRASTA POR LONGOS 17 ANOS. DIGNIDADE DO EXECUTADO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra duas decisões proferidas em ação de execução de título extrajudicial. A primeira, indeferiu o pedido de penhora do salário do agravado. A segunda, deferiu a manutenção da penhora sobre imóvel, bem como a pesquisa SISBAJUD em nome do executado, indeferindo-a em relação à sua esposa. Postergou a análise do pedido de penhora sobre o imóvel localizado na Comarca de Santana/BA para momento oportuno, bem como indeferiu o pedido de oficialização da TERRACAP para informações sobre eventuais créditos do executado. 1.1. Em seu agravo, a parte agravante pede: a) seja determinada a pesquisa, nos termos do art. 854, do CPC, com o auxílio do SISBAJUD/ BACENJUD de forma “teimosinha” nas contas da esposa do agravado; b) seja determinada a imediata penhora do imóvel da comarca do Santana/BA; c) seja determinado oficializar à TERRACAP para que informe sobre a avaliação e fixação do “quantum” a indenizar o executado no processo que tramita na vara do meio ambiente; d) seja determinado a penhora de 30% do subsídio do agravado, que está em exercício no cargo de prefeito da comarca de Santana/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) possibilidade de penhora SISBAJUD do cônjuge a fim de saldar dívida do executado; (ii) possibilidade de penhora do imóvel de Santana/Bahia; (iii) possibilidade de envio de ofício à TERRACAP para informar sobre a avaliação e fixação do “quantum” a indenizar o executado no processo que tramita na vara do meio ambiente; (iv) possibilidade de penhora de 30% do subsídio do agravado, que está em exercício no cargo de Prefeito da comarca de Santana/BA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O processo de origem se deu à margem de qualquer participação do cônjuge do agravado. Não restou haver provas acerca da reversão da dívida em favor da entidade familiar e nem que existam bens em comum com o executado. 3.1. No regime da comunhão parcial de bens, somente estão sujeitos a serem alcançados pela execução os bens registrados em nome do cônjuge/companheiro quando a dívida tiver sido contraída em favor da entidade familiar (artigos 1.664 e 1.666 do Código Civil). No caso dos autos, sequer se pede a penhora de bens, mas apenas de valores SISBAJUD. 4. A solidariedade prevista no Código e a responsabilidade patrimonial do cônjuge estabelecida no Código de Processo Civil não são capazes de dispensar a observância das garantias processuais. 4.1. Nesse ponto, a Constituição Federal (CF) consagra em seu art. 5o, inciso LIV, que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal. Além disso, é norma fundamental da sistemática processual que, em regra, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida (art. 9o do CPC). Com maior razão, deve-se observar a garantia para aquele que sequer é parte no processo. 5. A execução se processa no interesse do credor, devendo ser resguardado seu direito fundamental à satisfação do crédito executado, bem como o direito do devedor de responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade, processando-se ainda da forma menos gravosa. 5.1. Não existe qualquer óbice legal à penhora de outro bem do devedor, muito menos esta penhora deve ser condicionada à realizada a avaliação de outro bem que tenha sido penhorado antes. Pelo contrário, esperar a avaliação do primeiro bem penhorado pode inviabilizar uma eventual penhora deste novo imóvel encontrado, tanto pela preferência de outras penhoras, como pela possibilidade de alienação do bem. 6. Precedente: “(...) 1. Não há falar em avaliação equivocada dos imóveis penhorados do exequente, se em relação a 2 (dois), houve a acatamento do pedido de reavaliação na decisão recorrida, determinando-se a avaliação de outros 10 (dez) imóveis. 1.1. Além disso, não se evidencia no caso, a inutilidade da execução, haja vista que não demonstrada a penhora dos imóveis em execução fazendária. (...)” (0753630-21.2024.8.07.0000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 28/03/2025). 7. O quantum indenizatório ainda não foi definido no feito o qual corre na vara do meio ambiente, não sendo possível intimação de uma das partes para informar eventuais créditos da outra. 8. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 8.1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, e deve ser realizada da maneira menos gravosa para o devedor. 9. Verifica-se que o percentual de 20% dos vencimentos do agravante preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de instrumento parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. “No regime da comunhão parcial de bens, somente estão sujeitos a serem alcançados pela execução os bens registrados em nome do cônjuge/companheiro quando a dívida tiver sido contraída em favor da entidade familiar. 2. Não existe qualquer óbice legal à penhora de outro bem do devedor, muito menos esta penhora deve ser condicionada à realizada a avaliação de outro bem que tenha sido penhorado antes. 3. As partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito, resguardando-se a dignidade de todos”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso LIV; art. 73, inciso III; 805 e 854 do CPC; arts. 1.664 e 1.666 do CC. Jurisprudência relevante citada: 0732467-82.2024.8.07.0000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 29/11/2024. 0753630-21.2024.8.07.0000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 28/03/2025. Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil, alegando a impossibilidade de penhora parcial de seu salário. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJDFT e afirma que o caso em apreço se amolda ao Tema 1.230 do STJ; c) artigo 805 do CPC, sustentando excesso de execução; d) artigo 843 do CPC, asseverando que a penhora do imóvel em Santana/BA é ilegal, ao argumento de haver a proteção da meação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Tampouco merece transcurso o especial quanto ao suposto malferimento ao artigo 843 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 805 e 833, inciso IV, e § 2o, ambos do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Acresça-se, por oportuno que “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Nada a prover quanto à aplicação do Tema 1.230 do STJ, por ausência de similitude fática. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004